Tribunal: STF
Processo: RE 97547
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA AJUIZADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO, VISANDO A CORREÇÃO
DE CALCULOS DE SUA REMUNERAÇÃO, COM O PAGAMENTO DE ATRASADOS.
ACOLHIMENTO DO PEDIDO NA INSTÂNCIA ORDINARIA, EXCLUIDAS AS VANTAGENS
PECUNIARIAS ALCANCADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
NA ESPÉCIE VERIFICOU-SE A PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO DE AÇÃO, EIS
QUE SÃO DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS, SEM QUE FOSSE RECONHECIDO AO
ENQUADRAMENTO PLEITEADO. RECURSO PROVIDO.